Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-09.2023.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001938-09.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 198.597.878-40 (APELANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARRO NA OFICINA DA SEGURADORA – DEMORA DE MAIS DE 01 ANO PARA CONSERTO - AUTOR DEFICIENTE FÍSICO – CARRO ADAPTADO – DANO MORAL - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa.

Se a
reparação por dano moral foi definida em valor aquém daquele praticado por este Tribunal em casos análogos, deve ser majorado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência ajuizada pelo apelante, condenando a ré ao pagamento de R$4.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a prolação deste
decisum,
bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% da condenação
.
Ante a entrega do veículo, entendeu que houve a perda do objeto em relação aos danos materiais.

O recorrente impugna pede que seja majorado o valor arbitrado como dano moral, sob o argumento que o veículo passou mais de 06 meses parado na oficina da seguradora e apenas depois que ajuizou a demanda é que foi realizado o seu conserto.

Sustenta que tal fato causou-lhe intenso desgaste e alteração de sua rotina, o que supera o mero aborrecimento.

Contrarrazões no Id 17880261-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Mostram os autos que o apelante ajuizou a demanda em razão do acidente com seu veículo Toyota Corolla Sedan GLI 1.8 16VFlex, ano 2012, placa KZG6J08, ocorrido em 13.04.2022, o qual estava segurado com a requerida/apelada através da apólice nº 0531 34 6423134.

A comunicação do sinistro ocorreu em 18/04/2022, realizando-se a perícia da seguradora semanas depois, sendo o veículo liberado para conserto, com previsão de 30 dias para conclusão dos reparos.

Ocorre que não foi cumprido o prazo estipulado, e no dia 13/10/2022, após quase 06 meses que o veículo estava com a oficina a seguradora entrou em contato informando que o carro havia tido outro problema mecânico, que deveria ter uma nova vistoria.

Após a nova vistoria, recusou-se a consertar o veículo e somente após o ajuizamento da presente demanda, é que o carro lhe foi entregue.

Importante ressaltar que o autor é deficiente físico, teve uma das pernas amputada, e seu veículo é adaptado para sua necessidade.

Logo, é possível afirmar que os aborrecimentos, a angústia e o abalo emocional em decorrência do atraso na entrega do seu carro é bem maior que o de uma pessoa que não possui nenhum problema físico, e que ainda assim é indenizada em situações análogas com valor maior que o fixado na sentença.

Essa reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Em observância a esses critérios, os R$4.000,00 fixados na sentença devem ser majorados para R$15.000,00, em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em casos semelhantes.

Para ilustrar:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO QUE APRESENTOU DEFEITOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente é possível a revisão do montante da indenização fixado pelas instâncias ordinárias nas hipóteses em que o quantum for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu na presente demanda.

2. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem em R$ 9.456,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), não é desproporcional aos danos sofridos pela parte autora, que teve que retornar à concessionária por diversas vezes para a solução do problema existente em seu veículo zero-quilômetro.

3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 943.639/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 22/11/2016, DJe 12/12/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. ART. 333, INCISO I, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

3. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que
o valor foi arbitrado em

R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 755.162/
MT
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016).

Isso posto, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e majorar o dano moral para R$15.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023